Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-52.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002823-52-2011.8.11.0042
APELANTE: ADEMAR LEITE FARIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Conforme manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id.: 53108998), a defesa do apelante de ADEMAR LEITE FARIAS, pleiteou pela apresentação das razões na Instância Superior, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código Processo Penal (Id.4863972), intime-se para que sejam apresentadas as devidas razões do recurso de apelação.
Após, remetam-se ao Ministério Público para as contrarrazões.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator